Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. LAPSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Hipótese que revela ser viável e oportuna a utilização do sistema de reiteração automática de pesquisas (teimosinha), imprimindo mais efetividade na busca de bens da parte devedora.